Tribunal: TJDFT
Processo: 0720920-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. IDOSO. APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA DIGITAL. DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATANTE. ENVIO VÁLIDO DOS DOCUMENTOS DA CONTRATANTE À CONTRATADA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.
1. Apelos interpostos contra sentença, proferida nos autos da ação declaratória com obrigação de fazer e danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexigibilidade do contrato em questão; b) condenar o réu a restituição do indébito de forma simples e c) condenar o réu ao pagamento de dano moral no valor de R$ R$ 5.000,00. 1.1. Nesta via recursal, o réu aduz que a cliente contratou em 11/09/2020 empréstimo consignado no 33953634, através de link criptografado encaminhado à parte autora com o detalhamento de toda a contratação, dando seus aceites a cada etapa. Narra que houve a devida liberação dos valores solicitados. Descreve que aceitou e confirmou todos os passos da contratação e deu seu final consentimento por meio de sua assinatura eletrônica - “selfie”. Quanto aos danos morais, assevera que não existiu qualquer ilícito na situação, sendo a contratação válida. Expõe o prequestionamento dos artigos s 186, 188, 144, 876, 877, 944 e 927 do Código Civil, artigo 461, § 6o, artigo 373, inciso I do Novo Código de Processo Civil. 1.2. Nesta via recursal, a parte autora requer a reforma da sentença para que seja majorado o danos moral, bem como os honorários de sucumbência.
2. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no CDC, consoante entendimento consolidado pelo STJ na Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira ré. 2.1. Ressalta-se ainda que, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 2.2. Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Do mérito dos apelos. 3.1. Da análise do contrato eletrônico firmado, destaca-se que as condições em que ele foi assinado, mediante validação biométrica facial e identificação da geolocalização do contratante, somadas ao fato de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta bancária de titularidade da autora, levam a crer que se trata de contratação válida e regular, sobretudo diante da o Normativa do INSS/PRES no 28/2008. 3.2. Conforme se observa, a contratação se deu por meio digital, com a utilização de biometria digital, além da cópia do documento de identidade enviada pela autora, de maneira que não é possível a apresentação de contrato físico para verificação da autenticidade da assinatura aposta pela autora, isso porque, todas as formas de subscrição que adotem meios computacionais para confirmação de negócios e de autenticação dos documentos em que estejam registrados, são eletrônicas. 3.3. Destarte, tais informações, de suma importância para o julgamento da causa, foram simplesmente silenciadas pela autora. 3.4 Jurisprudência: “(...) 4. Restando demonstrado que a parte autora, de fato, contraiu os empréstimos consignados junto ao réu, mediante biometria facial (com sua foto), bem como que os valores dos empréstimos foram disponibilizados em contas bancárias de sua titularidade, não merece guarida o pleito autoral relacionado à declaração da inexistência dos negócios jurídicos discutidos nos autos (...)" (07343469220228070001, 2a Turma Cível, PJe: 4/10/2023.) 3.5. Por fim, vale mencionar que não se presume a incapacidade para celebrar negociações eletrônicas tão só pelo fato do consumidor ser idoso. 3.6. Jurisprudência: “(...) 4. Não se presume a incapacidade para celebrar negociações eletrônicas tão só pelo fato do consumidor ser idoso. (...)” (07220149220198070003, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 7/6/2021).
4. Em razão do provimento do recurso do réu, a autora deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.
5. Apelo do réu provido. Apelo da autora improvido.